Tribunal: CARF
Processo: 10480.724156/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724156/2019-04
ACÓRDÃO
3101-004.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BARREIROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PASEP. MUNICÍPIOS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep do Município é o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Alegações genéricas de superestimação de base de cálculo,
desacompanhadas de provas e justificativas embasadas, não ensejam a
redução da base de cálculo da contribuição.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Ausentes os requisitos do artigo 59, do Decreto n.° 70.235/1972, não há
que se falar em nulidade do lançamento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A falta de declaração ou de recolhimento de tributo implica a incidência de
multa de ofício em auto de infração.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
ACÓRDÃO
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724156/2019-04
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão n.° 04-51.077, da 2a
Turma da DRJ/CGE, que manteve integralmente o crédito tributário lançado.
E, para melhor compreensão dos fatos e da controvérsia, transcrevo o relatório da
DRJ:
Trata-se da análise do Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da
contribuição para o PASEP, no período que compreende os meses de janeiro a
dezembro de 2015, fls. 02 a 06, por meio do qual foi constituído o crédito tributário
no montante de R$ 969.604,02, somados o principal, multa de ofício e juros de mora
- Relatório Fiscal.
O Autuante, após introdução, traz no Relatório Fiscal, fls. 08 a 16, todo o histórico
do procedimento fiscal, além da legislação que prevê a apuração da base de cálculo
do PASEP, concluindo que:
...
3.5. Portanto, à luz da legislação acima, pode-se extrair que a base de
cálculo da contribuição ao PIS/Pasep, é, para as pessoas jurídicas de direito
público interno, o somatório das seguintes receitas:
a) Receitas correntes: assim entendidas todas aquelas destinadas à
manutenção e ao funcionamento dos serviços dos órgãos da Administração
Direita e Indireta;
b) Transferências correntes: recursos financeiros recebidos de outras pessoas
de Direito público ou privado, quando destinadas a atender a despesas de
manutenção e funcionamento;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724156/2019-04
3
c) Transferências de capital: recursos financeiros recebidos de outras pessoas
de Direito público ou privado, quando destinados à formação de um bem de
capital.
3.6. Assim, ficam excetuadas, portanto, da incidência da contribuição ao
PIS/PASEP tão somente as demais receitas de capital, por não constituírem
transferências de capital.
3.7. Ressalte-se que a Solução de Divergência n.° 12 - COSIT (Coordenação
Geral de Tributação), datada de 28 de abril de 2011, publicada no DOU em
17 de maio de 2011, definiu, em seu item 16, que os valores das receitas
próprias repassadas/alocadas pelo município, para o FUNDEF/FUNDEB, não
podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP do
ente que efetuar o repasse/alocação, por falta de amparo legal. Em razão
disso tais valores não foram abatidos das bases de cálculo apurados no
presente auto de infração.
3.8. Na apuração das bases de cálculo mensais da contribuição ao
PIS/PASEP, em razão da Prefeitura do Município de Barreiros não apresentar
os documentos, foram utilizados os dados constantes na Internet - "Siconfi -
Secretaria do Tesouro, relatório DCA - Anexo I - AB Balanço Patrimonial.
Conforme Anexo - IV.
3.9. A obtenção das bases de cálculo deu-se a partir da adição dos valores
constantes nos referidos balancetes nos itens:
"RECEITAS TRIBUTÁRIAS";
"RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES";
"RECEITA PATRIMONIAL";
"RECEITA DE SERVIÇOS";
"TRANSFERÊNCIAS CORRENTES";
"OUTRAS RECEITAS CORRENTES" e
"RECEITAS DE CAPITAL".
3.10. O demonstrativo da apuração da base de cálculo das contribuições
devidas ao PASEP compõe o ANEXO III deste auto.
...
Descreve como foram apurados os valores da contribuição, além da multa de ofício
aplicada:
...
4. DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724156/2019-04
4
4.1. Para a apuração da base de cálculo da contribuição ao PIS/PASEP,
utilizando-se do método da aferição indireta, foram assumidos os dados
constantes do Balanço Patrimonial de Receitas, via dados Internet - "Siconfi",
do ano de 2015, sendo rateados por mês. Vide Anexo IV e Anexo IV.1.
4.2. Os valores foram aferidos mediante divisão pro rata entre os 12 meses
do ano e conferiram consistência aos valores lançados, devendo-se reiterar
que os Balancetes Mensais de Receitas, não foram apresentados pelo sujeito
passivo.
5. DA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS
5.1. Sobre a base de cálculo determinada na forma descrita no item 4, foi
apurado, mediante a aplicação da alíquota de 1%, previsto no art.8°, inciso
III, da Lei n.° 9.715, de 1998, o valor total devido pelo município, a título de
contribuição ao PIS/PASEP.
5.2. Do total devido foram deduzidos os valores retidos a título de
contribuição ao PIS/PASEP, quando das transferências efetuadas pela união
(valores das retenções obtidas mediante consulta ao sítio do Banco do Brasil
na Internet). Anexo III.D.
5.3. Verificou-se nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
que houve recolhimentos efetuados de 01/2015 a 12/2015, pelo sujeito
passivo (DARF código 3703 - referente PIS/Pasep), todos vinculados a
Declaração de Créditos Tributários Federais - DCTF, sendo, portanto,
considerados como créditos. Anexo VI.
5.4. O resultado da apuração está detalhado no Anexo III, onde são
discriminados os montantes a pagar, os quais foram constituídos por meio
deste Auto de Infração, acrescidos dos juros de mora previstos na legislação
de regência (art. 9o da Lei no 9.715, de 1998; art. 161 do CTN; art. 61, § 3o,
da Lei no 9.430, de 1996) e de multa de ofício.
...
Aponta também os motivos que levaram ao agravamento da Multa de Ofício:
...
8.1. Outrossim, pela falta de apresentação dos Balancetes referentes às
receitas, solicitados por meio do TIPF - item III, e reiterado pelo TIF- 01 Termo
de Intimação Fiscal, a multa de 75%, foi agravada em metade, com
fundamento no que estabelece o § 2o, inciso II, art. 44, da Lei 9.430/96,
passando a ser aplicada no percentual de 112,50% (cento e doze e meio por
cento).
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724156/2019-04
5
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)”
...
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488,
de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova
redação pela Lei no 11.488, de 2007)” (grifos nossos).
8.2. A empresa foi intimada no ínicio da ação fiscal e também
posteriormente (TIF n.01) a apresentar os Balancetes analíticos mensais da
receita orçamentária de Janeiro a Dezembro de 2015, não havendo se
manifestado até a presente data.
8.3. A entrega intempestiva de documentos 14/03/2019, somente de
documentos previdenciários e dados do Prefeito, dificultou o trabalho de
apuração dos valores devidos, exigindo maior tempo para a feitura deste
auto de infração.
8.4. Consoante itens anteriores a multa aplicada no seu total passa a ser de
112,50% (cento e doze e meio por cento).
...”
A Impugnação foi julgada inteiramente improcedente e, irresignada, a Recorrente
renovou suas alegações aviadas em sede de impugnação, sem qualquer observância do acórdão
da DRJ, conforme os seguintes tópicos recursais “PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL
INCOMPLETO. CAUSA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 5o, LV DA CF/88”,
“IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA IMPOSTA POR MOTIVO DE RECOLHIMENTO FORA
DO PRAZO DAS CONTRIBUIÇÕES, NÃO SE APLICA ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO” e
“DA APLICAÇÃO PELA RFB DE MULTA EXORBITANTE. NÍTIDO CARÁTER CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE”.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724156/2019-04
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade e, por isso, merece ser conhecido.

I – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL INCOMPLETO. CAUSA DE NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 5o, LV DA CF/88.
O Município Recorrente sustenta a nulidade do lançamento tributário por violação
ao art. 142 do CTN, ao argumento de que o ato administrativo não observou os requisitos legais
mínimos, especialmente quanto à identificação clara e precisa da base de cálculo utilizada. Afirma
que o lançamento deve conter todos os elementos do tributo (hipótese de incidência, base de
cálculo, alíquota e sujeitos ativo e passivo) de modo a viabilizar o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa.
Alega que a autoridade fiscal, ao calcular o montante supostamente devido,
arbitrou receitas sem demonstrar sua origem, limitando-se a mencionar dados genéricos extraídos
de balancetes, sem esclarecer quais valores efetivamente compõem a base de cálculo da
contribuição ao PASEP, tampouco o fundamento legal para a incidência sobre determinadas
transferências intergovernamentais.
Sustenta que o lançamento considerou toda a receita auferida pelo Município, em
afronta ao art. 2°, III, da Lei n.° 9.715/98, que delimita a base de cálculo às receitas correntes
arrecadadas e às transferências correntes e de capital, nos termos legais. Defende que os valores
adotados não correspondem às receitas efetivamente tributáveis, sendo fruto de arbitramento
excessivo e desconectado da realidade financeira do ente municipal.
Aponta ainda discrepâncias relevantes entre os valores de transferências
constitucionais utilizados no lançamento e aqueles constantes de dados oficiais do Banco do Brasil
e do SICONFI, o que teria resultado em superestimação da base de cálculo e, por consequência, do
valor principal exigido. Ressalta que tais inconsistências, inclusive quanto às receitas de convênios,
impactam diretamente a apuração do suposto débito.
Por fim, afirma que a fiscalização incorreu em classificação indevida de receitas, em
desacordo com os critérios da Lei n.° 4.320/1964, imputando como tributáveis valores que não se
enquadram no conceito legal de receita corrente. Conclui que a exigência de tributo sobre valores
não arrecadados ou arbitrados de forma incompatível com os documentos dos autos configura
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724156/2019-04
7
ilegalidade, impondo-se a anulação do lançamento por ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Sem razão a Recorrente.
Veja-se o que restou decidido pela DRJ quanto ao ponto:
“Por fim, ensejariam a nulidade, no processo administrativo fiscal, apenas os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Ressalte-se que a base de cálculo apurada utilizou-se dos dados do SICONFI, pelo
fato da interessada não ter apresentado os documentos solicitados, conforme
informado pelo Fisco no Relatório Fiscal:
...
3.8. Na apuração das bases de cálculo mensais da contribuição ao
PIS/PASEP, em razão da Prefeitura do Município de Barreiros não apresentar
os documentos, foram utilizados os dados constantes na Internet - "Siconfi -
Secretaria do Tesouro <Consultas><Consulta Declaração><Ente> <Órgão> ,
relatório DCA - Anexo I - AB Balanço Patrimonial. Conforme Anexo - IV.
...
Ainda, com relação à base de cálculo apurada para o Pasep, ao contrário do
alegado, o demonstrativo de fl. 97, além daquele de fls. 48 e 49, foram elaborados
para dar todas as condições para o perfeito entendimento acerca de todos os
elementos utilizados na apuração do PASEP devido.
No caso, como se vê, não ocorreu nenhuma das situações que ensejariam a
anulação do feito. Assim, nulidade não há.
(...)
Sem a apresentação da documentação solicitada, entendeu o Fisco que não restou
outra opção, a não ser a "a apuração da base de cálculo da contribuição ao
PIS/PASEP, utilizando-se do método da aferição indireta", com a utilização dos
"dados constantes do Balanço Patrimonial de Receitas, via dados Internet -
"Siconfi", do ano de 2015, sendo rateados por mês".
Já a impugnante discorda do lançamento, afirmando que o arbitramento utilizado
pelo Fisco, fere "os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, o
qual a anulação do referido lançamento tributário é a medida que se impõe".
Nesse diapasão, concluo que a Defendente não traz a devida comprovação
documental sobre a correta base de cálculo da contribuição, considerando que é
dever da pessoa jurídica, quando intimada para tanto, comprovar por meio de
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724156/2019-04
8
documentos hábeis os registros efetuados em sua escrituração contábil, bem como
apresentá-la devidamente formalizada.”
Bastante clara a base de cálculo do lançamento, com todos os detalhamentos das
receitas lançados, não há que se falar em superestimação de base de cálculo do PASEP, tampouco
em cerceamento do direito de defesa.
Se o Recorrente entende que alguma rubrica não devesse compor a base de cálculo
da contribuição, deveria apontar exatamente qual é e explicar suas razões, com base em prova
acostada aos autos, e não seguir alegando genericamente discrepâncias de base de cálculo.
No mais, não vislumbro quaisquer das hipóteses do artigo 59 e 60, do Decreto n.°
70.235/1972, que pudesse ensejar a nulidade do lançamento.
Rejeito as alegações.

II – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA IMPOSTA POR MOTIVO DE
RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO DAS CONTRIBUIÇÕES, NÃO SE APLICA ÀS PESSOAS JURÍDICAS
DE DIREITO PÚBLICO.
O Recorrente sustenta que a multa por descumprimento de obrigação fiscal tem
natureza punitiva e decorre do poder de polícia da Administração, que pressupõe uma relação de
supremacia do Poder Público sobre o administrado. Por isso, afirma que tal sanção não se
compatibiliza com relações entre pessoas jurídicas de direito público, já que, no pacto federativo,
União, Estados, DF e Municípios são entes autônomos e juridicamente equivalentes, inexistindo
“estado de sujeição” que legitime a multa de um ente público contra outro.
Com base nessa premissa, argumenta ser ilegítima a imposição de multa moratória
a Município, especialmente quando fundada em ato infralegal (como instrução normativa), por
violação ao princípio da legalidade (CF e art. 97 do CTN), defendendo que penalidade só pode ser
instituída por lei em texto expresso.
Sustenta ainda que, historicamente, o próprio ordenamento previdenciário teria
afastado a multa para pessoas jurídicas de direito público (mencionando decretos e instruções
normativas antigas e Súmula 93/TFR), direcionando a sanção ao dirigente/administrador
responsável, e cita entendimento do TCU (Súmula 226) no sentido de que é indevida a despesa
com multas moratórias entre órgãos/entidades públicas quando não houver norma legal
autorizativa específica (com referência à revisão parcial do enunciado).
Por fim, alega que multar o ente público socializa a pena, prejudicando a
coletividade (munícipes) e colidindo com o interesse público primário, sendo suficiente, para
recompor o erário, a cobrança do tributo com atualização e juros, sem necessidade de penalidade
sancionatória. Conclui pedindo a anulação do lançamento na parte referente à multa (por
ilegitimidade e/ou ausência de base legal adequada).
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724156/2019-04
9
Quanto ao tema, a DRJ decidiu da seguinte forma:
“O impugnante contesta o caráter da multa de ofício aplicada, por entender ser
"impossível a imposição de multa entre pessoas jurídicas de direito público",
sustentando que o ordenamento jurídico pátrio não concedeu à União poderes para
impor multas a Estados e Municípios.
Esse entendimento, com efeito, foi durante longo tempo adotado pela União, vindo,
porém, a ser superado com o advento do Parecer da Advocacia Geral da União no
16, de 12 de julho de 2004, que, emitido nos termos dos artigos 40 e 41 da Lei
Complementar no 73/1993, vincula toda a Administração Federal.
Deixou assentado, o referido parecer, a propósito da possibilidade de a União
aplicar multas a Estados e Municípios, a seguinte orientação:
O poder de polícia seria inane e ineficiente se não fosse coercitivo e não
estivesse aparelhado de sanções para os casos de desobediência à ordem
legal da autoridade competente. As sanções do poder de polícia, como
elemento de coação e intimidação, principiam, geralmente, com a multa e se
escalonam em penalidades mais graves como a interdição de atividades, o
fechamento de estabelecimento, a demolição de construção, o embargo
administrativo de obras, a destruição de objetos, a inutilização de gêneros, a
proibição de fabricação ou comércio de certos produtos, a vedação de
localização de indústrias ou de comércio em determinadas zonas e tudo mais
que houver de ser impedido em defesa da moral, da saúde e da segurança
pública, bem como da segurança nacional, desde que estabelecido em lei ou
regulamento."
Como já vimos, não se pode estabelecer o descontrole em favor de pessoas
jurídicas de direito público, quer pela interpretação que conduza ao absurdo,
quer como política administrativa.
XXV. Finalmente, lembrando que a multa não é a única forma de apenação,
cabe assinalar as muitas e sérias sanções que decorrem, por exemplo, da
inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal, para as pessoas jurídicas de
Direito Público, administradores e até administrados, pela repercussão sobre
eles das restrições aplicadas aos primeiros. É o que estabelece também a
legislação previdenciária. O arcabouço jurídico vigente corrobora assim os
ensinamentos da doutrina acerca do caráter indispensável da penalidade.
XXVI. Isto posto e considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal; o disposto no art. 4o, inciso XII, da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; a evolução de posicionamento ocorrida desde o Parecer H-
313 até o Parecer GQ-170, passando pelo de no L-038; a tendência revelada
pelo Tribunal de Contas da União nas decisões citadas, a par das demais
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724156/2019-04
10
razões até aqui expostas, concluo que já está presente na consciência
jurídica nacional a convicção que cabe aqui declarar de que nada há na
Constituição da República que impeça a Lei de estabelecer multas aplicáveis
a pessoas jurídicas de direito público, que não podem ser excepcionadas
através de Decreto. A própria Lei dificilmente poderá estabelecer exceção,
sem quebrar os princípios constitucionais da isonomia e da moralidade
administrativa. O favorecimento caracteriza desvio de poder, vedado pela
Carta e declarado ilícito pela Lei de Ação Popular. (g.n.)
Portanto não tem fundamento a afirmação de inaplicabilidade da multa.”
Nesse tópico, as razões recursais também se limitam a repetir os argumentos já
apresentados na impugnação, sem enfrentar os fundamentos do acórdão recorrido, e por estar de
acordo com este, adoto integralmente as razões de decidir da DRJ, nos termos do artigo 114, §12,
do Regimento Interno do CARF.
Nego provimento, portanto, ao Recurso Voluntário.

III – DA APLICAÇÃO PELA RFB DE MULTA EXORBITANTE. NÍTIDO CARÁTER
CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O Recorrente afirma que, ainda que não tenha havido irregularidade, a fiscalização
aplicou multas “exorbitantes”, que, somadas, atingem 112% do valor apurado, totalizando R$
437.177,86, o que revelaria caráter confiscatório.
Sustenta que a Constituição veda o confisco (art. 150, IV) e assegura o devido
processo legal (art. 5o, LIV), de modo que a fixação de multas deve observar razoabilidade e
proporcionalidade, com calibragem entre gravidade da conduta e peso da punição. Defende que a
multa se torna inconstitucional quando causa perda patrimonial indevida ou inviabiliza o
pagamento do próprio principal, assumindo feição expropriatória.
Argumenta também que deve ser considerada a capacidade contributiva do sujeito
passivo, que já suporta múltiplas obrigações perante as Fazendas Pública, e que não faria sentido
aplicar percentual máximo quando a conduta poderia se enquadrar em hipótese menos gravosa,
sobretudo porque, segundo a narrativa, não teria havido omissão de informações e o contribuinte
teria agido de boa-fé, prestando esclarecimentos tempestivos.
Para fundamentar, invoca precedentes do STF no sentido de que a vedação ao
confisco se aplica às multas, sugerindo que patamares elevados (menciona decisões envolvendo
multas acima de 60% e casos de 75%) são desarrazoados/confiscatórios, e cita julgados de TRFs
que reduzem multas altas (p.ex., 75%/100%) para percentuais menores (como 20%/30%) por
ofensa à razoabilidade e proporcionalidade.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.420 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724156/2019-04
11
Conclui que a multa aplicada configura confisco disfarçado e que, à luz da
jurisprudência e doutrina citadas, haveria direito ao afastamento/redução das multas, com reflexo
na anulação do auto de infração (ou ao menos na parte sancionatória).
Observa-se, todavia, que a legislação aplicável esclarece de forma inequívoca a
razão da utilização do referido percentual. O artigo 44, da Lei n.° 9.430/1996, dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença do tributo ou contribuição:
I – setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento;
pagamento ou recolhimento após o vencimento, sem multa moratória; falta de
declaração; ou declaração inexata, ressalvada a hipótese do inciso seguinte.”
Além do mais, o julgador do contencioso administrativo não pode analisar a
constitucionalidade de normas vigentes e, de fato, sobre esse ponto, não resta uma alternativa
senão a aplicação da súmula CARF n.° 02, que assim determina:
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Cumpre destacar que as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, que estão expressamente vinculados à sua redação.
Dessa forma, verifica-se que a multa de ofício aplicada ao presente caso decorre
diretamente da previsão legal, estando seu percentual expressamente fixado na norma, não
cabendo à Autoridade Fiscal ou ao CARF afastar, modular ou relativizar tal comando, devendo
apenas proceder à sua aplicação objetiva, independentemente de outras considerações.
Rejeito as alegações.

IV – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, afasto a nulidade arguida e
nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 317
DF CARF MF
Original